Tribunal: TJDFT
Processo: 0739185-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. COCAÍNA. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA VEICULAR E PESSOAL. REJEITADA. FUNDADA SUSPEITA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. ABRANDAMENTO. INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em nulidade das buscas veicular e pessoal se a atitude do acusado criou a fundada suspeita (justa causa), baseada no juízo de probabilidade e possível precisão, de que ele estivesse de posse de algum objeto que constituísse corpo de delito, o que justificou, de modo objetivo, a urgência de se executar a diligência. Não se fala, portanto, em busca de rotina com mera finalidade preventiva ou exploratória, mas sim com finalidade probatória e motivação correlata.
2. Os relatos de policiais, no desempenho da função pública, são dotados de credibilidade e de confiabilidade, que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário. Possibilitam, inclusive, serem considerados como suficientes a formar o convencimento do julgador. No caso, os depoimentos dos policiais foram coerentes e harmônicos, bem como confirmados pela prova documental e pericial, tudo a demonstrar a traficância por parte do réu.
3. Conserva-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, haja vista que, embora esta tenha sido fixada em patamar inferior a oito anos, o que, em tese, implicaria no estabelecimento do regime semiaberto, no caso, mister fixar o regime inicial imediatamente superior, por se tratar de réu reincidente e portador de maus antecedentes, inclusive com condenação anterior por crime de tráfico, conforme dispõe o artigo 33, § 2o, alínea “b” (a contrario sensu), e § 3o, do Código Penal.
4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.